Tribunal: TJMT
Processo: 1006085-90.2020.8.11.0037
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-01-30
Data de publicação: 2024-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1006085-90.2020.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Violação de domicílio, Crimes do Sistema Nacional de Armas, Crimes Previstos na Lei Maria da Penha]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[OSCAR GREGORIO DA COSTA - CPF: 812.741.651-72 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), IRACEMA CATARINA DA SILVA OLIVEIRA (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), IRACEMA CATARINA DA SILVA - CPF: 371.163.998-44 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1006085-90.2020.8.11.0037

APELANTE: OSCAR GREGORIO DA COSTA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO (VIOLÊNCIA DOMÉSTICA) – ARTIGO 150,
CAPUT
, DO CÓDIGO PENAL – PEDIDO DA DEFENSORIA PÚBLICA – ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – CONJUNTO PROBATÓRIO APTO A MANTER A CONDENAÇÃO – EXCLUSÃO DA CONDENAÇÃO À REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS – INVIABILIDADE – REDUÇÃO – POSSIBILIDADE – ISENÇÃO AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO EM CONSONÂNCIA PARCIAL COM O PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA.

A autoria delitiva foi devidamente comprovada pelos depoimentos da vítima e dos policias militares, razão pela qual não deve prosperar o pleito de absolvição por insuficiência de provas.

Impõe-se a redução do valor arbitrado a título de reparação à vítima, se o julgador perceber que o arbitramento é incompatível com as condições econômicas do réu, aferidas nos autos.

Cabe ao Juiz da Execução Penal enfrentar a alegação de hipossuficiência do réu, podendo, se acaso entender, suspender o pagamento ou dispensá-lo da exigibilidade das custas processuais.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1006085-90.2020.8.11.0037

APELANTE: OSCAR GREGORIO DA COSTA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pela
Defensoria Pública
contra a sentença prolatada pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste que julgou parcialmente procedente a denúncia e absolveu Oscar Gregório da Costa pela prática do crime do artigo 147 do Código Pena, nos moldes do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, e o condenou pelo delito do artigo 150, § 1º, c/c artigo 61, inciso II, alíneas
“a”
e
“f”
, do Código Penal, à pena de 8 (oito) meses de detenção; e pelo crime do artigo 12 da Lei n. 10.826/03, à pena de 9 (nove) meses de detenção e ao pagamento de 7 (sete) dias-multa.

Aplicou-se o regime aberto para cumprimento inicial da pena.

Houve a fixação ao pagamento de reparação de danos na quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) (Id.: 181340908).

A Defensoria Pública, nas razões de apelação, pretende a absolvição do réu do delito de violação de domicílio, pois não há provas suficientes nos autos a comprovar a autoria delitiva.

Pleiteia seja afastada a condenação à reparação de danos morais arbitrados em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Ao final, requer a concessão dos benefícios da justiça gratuita (Id.: 181340935).

O Ministério Público, nas contrarrazões, pugna pelo não provimento da apelação (Id.: 181340937).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifesta-se pelo não provimento do recurso de apelação (Id.: 186089164).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1006085-90.2020.8.11.0037

APELANTE: OSCAR GREGORIO DA COSTA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Narra a denúncia que, em 13 de setembro de 2020, à noite, Oscar Gregório da Costa, mediante emprego de violência domestica e familiar contra a mulher,
ingressou, contra a vontade expressa ou tácita, na residência da ex-companheira Iracema Catarina da Silva Oliveira, localizada na Rua Mangabeira, n. 9, quadra 22, lote 09, bairro Buritis, em Primavera do Leste.

Apurou-se que
“nas circunstâncias de tempo e local encimadas, como prometido, o denunciando Oscar Gregório da Costa, mesmo sabendo que a ex-companheira/ vítima Iracema Catarina da Silva Oliveira não se encontrava em sua residência, dirigiu-se até lá, arrombou o portão e entrou na casa e permaneceu por determinado tempo”
.

Consta que,
“ao chegar a sua casa e deparar com o portão arrombado e alguns móveis danificados, a vítima Iracema Catarina acionou a Polícia Militar e informou a equipe de que o denunciado Oscar possuía armas de fogo no interior de sua residência. Ressoa ainda do expediente anexo que o denunciado Oscar cometeu o crime impelido por motivo torpe, vez que pelo sentimento de posse que nutre pela vítima”
.

A materialidade está demonstrada pelo auto de prisão em flagrante, termo de representação criminal, pedido de providências protetivas, boletim de ocorrência e depoimentos produzidos nas fases investigativa e judicial.

A autoria delitiva igualmente resta evidenciada.

Não obstante, a Defensoria Pública pleiteia a absolvição do réu por ausência de provas a comprovar a prática do crime de violação de domicílio.

Alega que o réu apenas ingressou no imóvel da vítima para pegar alguns documentos pessoais.

Os policiais militares
Paulo Sérgio Rezende de Souza
e
Denilson Santos Cardoso
declararam, na fase investigativa, que foram acionados para atender uma ocorrência de violência doméstica e, chegando ao local, a vítima relatou que
“havia se ausentado de sua residência e nesse intervalo de tempo seu ex convivente arrombou o portão de acesso ao terreno e invadiu a casa da vítima provocando quebradeiras no local danificando alguns móveis da casa e ainda havia se apossado de documentos pessoais da vítima”
.

Oscar Gregório da Costa
, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, inquirido, respondeu à seguinte indagação:

“
Então o senhor entrou na casa?
Lá na casa eu entrei para pegar o documento, parece que no dia ela tava fazendo birra pra não me entregar o documento”.

A vítima
Iracema Catarina da Silva Oliveira
, em juízo, assegurou que o réu ingressou na sua residência sem o seu consentimento. Senão:

“
Promotora de Justiça:
Nesse dia em setembro, vocês brigaram e aí ele ligou dizendo que ele iria lá?

Vítima:
Isso.

Promotora de Justiça:
A senhora chegou a falar para ele claramente, olha eu não quero que você venha ou você não é bem-vindo aqui, a senhora deixou isso claro para ele?

Vítima:
Sim, eu falei para ele que eu não estaria, porque ele queria um documento né, eu falei que eu não estava na casa no momento e que não era para ele ir.

Promotora de Justiça:
E aí o que aconteceu depois? a senhora estava na casa no momento em que ele foi lá, ou não estava?

Vítima:
Não estava. (...)”.

O crime de violação de domicílio (art. 150 CP) consuma-se com o ingresso ou permanência do agente na casa ou domicílio,
clandestina
ou
astuciosamente
, ou contra a vontade expressa ou tácita de quem de direito, em casa alheia ou em suas dependências.

Ao analisar os elementos existentes nos autos, verifica-se que o réu dirigiu-se à casa de sua ex-companheira, arrombou o portão, entrou e permaneceu lá por determinado tempo.

Apesar da versão apresentada pelo apelante – no sentido de que teria ido à residência da ex para buscar um documento – fato é que o fez contra a sua vontade e clandestinamente, o que demonstra o dolo específico da sua conduta, ou seja, a intenção inequívoca de entrar ou permanecer em residência alheia contra a vontade do ofendido.

A propósito:
“O critério principal da caracterização de invasão domiciliar esta na situação clandestina ou contra a vontade do proprietário. Apesar de o fato da relação permitir livre acesso do réu, as circunstâncias não deixam de caracterizar a violação de domicílio”
(N.U 0026662-28.2019.8.11.0042, Câmaras Isoladas Criminais, Des. José Zuquim Nogueira, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 26/04/2023, Publicado no DJE 28/04/2023)

Diante disso, entendo que as provas existentes nos autos são suficientes para demonstrar com a certeza necessária que o réu tinha o desejo de adentrar e permanecer cladestinamente na residência de sua ex-companheira.

De outro lado, a Defensoria Púbica pugna pela
exclusão do valor indenizatório
, ou, subsidiariamente, por sua redução ao patamar máximo.

Em consonância com o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp n. 1643051/MS, submetido ao rito dos repetitivos, nos casos de violência doméstica contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória.

A corroborar tal entendimento, colaciono decisão lançada pelo Superior Tribunal de Justiça:

“1. Nos autos do REsp 1.643.051/MS, de relatoria do eminente Ministro Rogerio Schietti Cruz, julgado pela sistemática do rito dos recursos repetitivos, previsto no art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, Tema 983/STJ, a Terceira Seção deste STJ pacificou o entendimento sobre a fixação de valor mínimo arbitrado a título de danos morais decorrente ilícito penal contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, concluindo ser possível o seu arbitramento desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória.

2. A redução do montante fixado a título de danos morais demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, providência inviável nesta instância especial, nos termos da Súmula 7/STJ. 3. Agravo regimental desprovido.” (AgRg no REsp n. 2.028.308/TO, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 19/12/2022, DJe de 22/12/2022).

Friso, entretanto, que o quantum indenizatório fixado na sentença, correspondente a R$ 5.000,00 (cinco mil reais), revela-se desproporcional e exacerbado, considerando a capacidade econômica do acusado, que disse ser construtor e ter como renda mensal o valor de R$ 3.00,00 (três mil reais).

Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o valor de reparação do dano moral deve ser arbitrado em montante que desestimule o ofensor a repetir a falta, sem constituir, de outro lado, enriquecimento indevido para a vítima, e, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Portanto, em razão da capacidade econômica do réu, entendo que, para a vítima, o importe de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) para pagamento melhor atende à finalidade, tendo em vista a indenização representar, na seara criminal, apenas o valor mínio, o qual poderá ser complementado na esfera cível, caso a vítima tenha interesse.

Por fim, requer a
isenção ao pagamento de custas processuais
.

O pleito não merece acolhimento.

A condenação ao pagamento das custas é consequência lógica do julgamento da ação penal, nos moldes do artigo 804 do Código de Processo Penal. Contudo, caberá ao Juiz da Execução Penal enfrentar a alegação de hipossuficiência do réu, podendo, se acaso entender, suspender o pagamento ou dispensá-lo da exigibilidade das custas processuais.

Confira-se: “(...) este Superior Tribunal possui entendimento consolidado no sentido de que
"o momento de se aferir a situação do condenado para eventual suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais é a fase de execução, por tal razão, nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, mesmo que beneficiário da justiça gratuita, o vencido deverá ser condenado nas custas processuais (AgRg no AREsp. 206.581/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 04/10/2016, DJe 19/10/2016)"
(AgInt no REsp 1.569.916/PE, Relator Ministro Nefi Cordeiro, julgado em 22/3/2018, DJe 3/4/2018).

Pelo exposto, em consonância parcial com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto pela Defensoria Pública apenas para minorar
o valor indenizatório, que arbitro em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/01/2024